Tribunal: TJBA
Processo: 8056368-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056368-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SUANY EDELTRUDES DE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia bucomaxilofacial com profissional não credenciado. Bloqueio judicial de valores para custeio de procedimento. Possibilidade. Suspensão do levantamento de valores em razão do elevado orçamento hospitalar. Provimento parcial. Recursos de agravo interno prejudicados.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede cumprimento à ordem judicial anteriormente proferida em recurso anterior, determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 1.531.334,00 para custeio de cirurgia bucomaxilofacial com profissional não credenciado. A parte agravante sustenta a irreversibilidade da medida, a ausência de demonstração da necessidade de materiais de alto custo e a existência de rede credenciada disponível.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção do bloqueio judicial de valores para assegurar a realização de cirurgia bucomaxilofacial já autorizada judicialmente; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento imediato dos valores relativos ao vultoso orçamento hospitalar, diante da ausência de avaliação técnica quanto à imprescindibilidade dos materiais cirúrgicos.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde, como direito fundamental, autoriza o bloqueio judicial de valores para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o custeio de tratamento médico, sobretudo diante da resistência da operadora em cumprir voluntariamente a ordem.
4.A decisão judicial anterior, que determinou o custeio da cirurgia com profissional solicitado, foi proferida em outro agravo e permanece válida, não havendo fato superveniente idôneo que justifique sua reanálise nesta nova instância recursal.
5.A substituição do bloqueio por seguro garantia é incabível quando se trata de medida assecuratória voltada à efetivação de tutela provisória, e não de execução definitiva.
6.A irreversibilidade da medida justifica, por cautela, a suspensão do levantamento imediato dos valores relativos ao orçamento hospitalar, diante do elevado montante e da ausência, até o momento, de avaliação técnica sobre a necessidade e adequação dos materiais de alto custo envolvidos.
7.A medida cautelar ora mantida não esvazia a tutela anteriormente concedida, tampouco impede sua efetivação, apenas condiciona o levantamento dos valores à obtenção de esclarecimentos técnicos, inclusive mediante eventual realização de perícia pelo Juízo de primeiro grau.
8.A jurisprudência reconhece o poder geral de cautela do magistrado para suspender o levantamento de valores expressivos diante do risco de irreversibilidade patrimonial, resguardando o contraditório e a adequada instrução probatória.

9.
Realizado o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, restam prejudicados os recursos de agravo interno (ID.

92800420 e ID.

92829835) interpostos contra a decisão (ID.90984565) que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido,
para manter a determinação de bloqueio judicial, obstando, todavia, o levantamento imediato dos valores atinentes ao orçamento hospitalar, até ulterior deliberação pelo Juízo de origem, após os esclarecimentos técnicos necessários, inclusive com eventual realização de prova pericial, se o caso. Prejudicados recurso de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056368-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
SUANY EDELTRUDES DE SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.